Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706648-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAIXA CARTOES HOLDING S.A. AGRAVADO: FERNANDO SILVA DECISÃO ID 56053652. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.